Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-32.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001261-32.2011.8.14.0201

APELANTE: EMANUELA FERREIRA BITENCOURT, EVANDRO FERREIRA BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICIDIO E LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS EMANUELA FERREIRA BITENCOURT E EVANDRO FERREIRA BITENCOURT
MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLENÁRIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO VIOLAÇÃO DO SISTEMA

ACUSATÓRIO. ART. 385 DO CPP. É possível que o Juízo venha a proferir sentença condenatória, mesmo diante do pleito ministerial pela absolvição, conforme previsto no artigo 385 do CPP, não estando o juiz vinculado a eventual mudança de convicção por parte do
Parquet
. Precedentes.

DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. PLEITO IMPROCEDENTE. I
ndícios de autoria delitiva, conjuntos probatórios, tanto da fase inquisitorial, como da fase judicial, caracterizaram de

forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos
jurados.
Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

S
ó tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APELANTE EVANDRO FERREIRA BITENCOURT. INCABÍVEL. Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada em
07 anos e 09 meses de reclusão,
observo que o Juiz
a quo
considerou corretamente como circunstância negativas de culpabilidade e consequências do crime,

tendo motivado de forma concreta a decisão e evidenciado a necessidade de reprimenda severa ao apelante,

sendo a mesma aplicada a de forma proporcional e razoável diante das circunstâncias do crime.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Emanuela Ferreira Bitencourt e Evandro Ferreira Bitencourt
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que os condenou, respectivamente, a pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §2º, incisos II e IV do Código Penal .

Narra a exordial acusatória que no dia 10/10/2010, por volta das 20:14h, o apelante Evandro Pereira Bittencourt atentou contra a vida de Oziel Carvalho Damasceno, que estava na residência dos apelantes ingerindo bebida alcoólica.

Em dado momento a vítima começou a discutir com a sua esposa Betânia Ferreira Damasceno, tendo a irmã do apelante tentando interceder na briga ocasião em que passou a ofender verbalmente a vítima e em seguida quebrou uma garrafa de cerveja contra o seu corpo.

Neste momento, o denunciado Evandro Ferreira Bitencourt surgiu e desferiu um golpe de faca nas costas da vítima, perfurando-lhe o pulmão, que apenas não consumou o homicídio porque foi impedido pelo senhor Lucivaldo Carvalho Damasceno, irmão da vítima.

O apelante Evandro Ferreira Bittencourt foi denunciado pela prática do crime tentativa de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima, capitulado no artigo 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, enquanto que Emanuela Ferreira Bittencourt por infringência ao artigo 129, §2º, II e IV do mesmo Diploma Legal, sendo que após tramitação processual, sobreveio à pronúncia, a fim de que os réus fossem submetidos ao Tribunal Popular do Júri.

Ato contínuo foi designado o Tribunal do Júri para, tendo o Conselho de Sentença condenado ambos os réus nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a Defensoria Pública do Estado pugna, com fulcro no art. 593, III, alíneas “c” e “d”, do CPP, por novo julgamento para ambos os réus, alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, em razão do Ministério Público ter pedido a absolvição destes. Requer, ainda, a defesa r o redimensionamento da pena imposta ao réu Evandro diante da fundamentação adotada para exasperar a pena-base ser supostamente inidônea.

Em sede de contrarrazões aderiu às teses defensivas, pugnando pelo provimento do apelo para que seja anulado o julgamento e submetidos os réus a novo júri.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a
realização de novo julgamento
em favor dos apelantes Emanuela Ferreira Bitencourt e Evandro Ferreira Bitencourt, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi dissonante das provas carreadas aos autos e por afronta a ao sistema acusatório, eis que o
Parquet
pediu a absolvição dos acusados.

Extrai-se dos autos que no da 10/10/2010, por volta das 2014, o apelante Evandro Pereira Bittencourt atentou contra a vida de Oziel Carvalho Damasceno. Conforme relatado pela vítima, ela foi almoçar na residência da senhora Emanuela Ferreira Bittencourt, irmã de Evandro e após o almoço passou a ingerir bebida alcoólica junto com ela. Registra-se que a senhora Betânia Ferreira Damasceno, esposa da vítima, também se encontrava no local, pois após se separar dela, hospedou-se durante um determinado período na residência Emanuela Bitencourt.

No entanto, após algumas horas, por volta das 20hs, Oziel Damasceno começou a discutir com a sua esposa, sendo que a apelante procurou interceder na briga ocasião em que passou a ofender verbalmente a vítima e em seguida quebrou uma garrafa de cerveja contra o seu corpo.

Neste momento, o apelante Evandro Ferreira Bitencourt surgiu e desferiu um golpe de faca nas costas da vítima, perfurando-lhe o pulmão, que apenas não consumou o homicídio porque foi impedido pelo senhor Lucivaldo Carvalho Damasceno, irmão da vítima.

Logo após, Oziel Carvalho Damasceno foi socorrido e encaminhado ao Hospital Abelardo Santos, sendo transferido para o Hospital Metropolitana, onde permaneceu internado por aproximadamente três meses. Registra-se que após o fato o apelante fugiu, e embora tenha sido preso por outro processo a que respondia perante a 2ª Vara Penal deste Distrito, não foi possível interroga-lo

tendo em vista que antes da realização deste ato ele obteve
liberdade provisória, atualmente estando em local incerto e não sabido.

De início aponto que autoria e materialidade delitiva resta comprovadas através do Laudo de Lesão de Corpo Delito (ID 6584245), bem assim, através do depoimento da vítima, das testemunhas, presencialmente ouvidas em Juízo, conforme mídia acostada aos autos.

No que concerne aos depoimentos, extrai-se dos autos o depoimento da vítima Oziel Carvalho Damasceno, o qual esclareceu em Juízo e em Plenário que se desentendeu com a então cunhada à época, a apelante Emanuela Ferreira Bittencourt, por conta do celular da esposa Betânia e que no momento em que discutia com esta, sem agredi-la, surgiu o apelante Evandro de surpresa, deferindo-lhe, pelas suas costas, uma facada, momento em que se virou para o agressor e ficou de costas para Emanuela, que lhe golpeou com um gargalo de garrafa. Relatou, ainda, que ficou bastante tempo internado em UTI e apontou seríssimas sequelas sofridas: braço e pena direita comprometidos, dificuldade respiratória, marcha claudicante, com sequelas neurológicas, debilidade permanente e enfermidade incurável.

A esposa da vítima, Betânia Damasceno asseverou em Juízo e em plenário que o marido e Emanuela discutiam em razão desta ter apanhado o celular da depoente, mostrando-se irredutível em entregar o aparelho mesmo diante de seus apelos para que entregasse, quando surgiu inesperadamente o réu Evandro, que desferiu facada pelas costas de Oziel. Aponto que o marido esteve na iminência de morrer e diante dos ferimentos permaneceu muito tempo em UTI e hoje apresenta várias sequelas, conforme Laudo complementar apresentado em audiência. Confirma ainda que Emanuela desferiu um golpe com gargalo de garrafa nas costas de Oziel e que logo em seguida também impediu que o irmão continuasse as agressões à vítima.

Em seu interrogatório a apelante Emanuela alegou ter agido em legítima defesa própria e de terceiro, quanto que o apelante Evandro

afirmou ter agido em legitima defesa

própria.

Primeiramente, no que concerne as alegações de
violação ao sistema acusatório, diante do pedido de absolvição feito pelo Ministério Público
quando da realização do Tribunal do Júri não prospera.

Em que pesem os argumentos recursais, é possível que o Juízo venha a proferir sentença condenatória, mesmo diante do pleito ministerial pela absolvição, conforme previsto no artigo 385 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
”

Como bem delineado no parecer da Procuradoria de Justiça:
[...] essa hipótese de condenação é respaldada pelo princípio da indisponibilidade da ação penal, que está materializado no artigo 42 do CPP4 segundo o qual,
“O Ministério Público não pode desistir da ação penal”
. Assim, após o oferecimento da denúncia a ação passa a estar indisponível, o que permite ao juiz condenar o réu, debalde a eventual mudança de convicção por parte do
Parquet
[...]

Assim, não há óbice à condenação do réu pelo juízo sentenciante, ainda que o Ministério Público em um segundo momento tenha pedido sua absolvição, sendo este o entendimento dominante firmado pelos tribunais, no sentido de legalidade do teor do artigo 385 do Código de Processo Penal, neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO. INFRAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado (HC n. 196.421/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 26/2/2014). Assim, no caso, não há falar-se em nulidade da condenação do paciente pelo simples fato de o Parquet ter requerido sua absolvição.(HC 407.021/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)". 3. Habeas corpus não conhecido.”

HC 446.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018.

Pelo exposto, por não estar o magistrado vinculado a manifestação do
Parquet
em plenário pedindo pela absolvição dos apelantes, não há reparos a serem feitos neste ponto.

No que se refere
ao pedido de realização de novo júri, em razão da decisão dos jurados ter sido contraria as provas dos autos
, igualmente não procede, eis que restou devidamente comprovada a ocorrência do delito, confirmando todos os fatos narrados na denúncia, as quais foram ratificadas tanto em Juízo quanto perante o Tribunal do Júri, conforme acima transcritas.

Ao contrário do alegado, verifica-se que a decisão dos jurados foi condizente com a realidade fática e encontra amparo no conjunto probatório, caracterizadas todas as evidências necessárias para a prova de autoria e materialidade delitiva
.

A tese de legitima defesa arguida pela defesa está completamente divorciada do contexto probatório.
Para absolver os réus sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar as alegações de legítima defesa quando as agressões contra vítima ocorrem de forma absurdamente excessiva como foi no caso em tela, não se limitando o agente apenas em se defender, situação que nem ocorreu num caso em comento. Neste sentido são os julgados:

Apelação Penal. Art. 121, Caput do CPB. Alegação de estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Improcedentes. Tese em desconformidade com o conjunto probatório produzido nos autos. Recurso improvido. Decisão unânime. 1. Para a caracterização da exclusão de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal é necessário que a vítima, em sua ação, tivesse violando normas legais contra o agente ou contra terceiros, não sendo o que se verifica no caso em análise, pois a mesma trafegava em sua moto em direção à sua residência, sem desferir qualquer ameaça contra o agente. [...] 3. Ausência de legítima defesa no caso, pois não há qualquer prova que indique que a vítima desferia uma ação injusta contra o apelante. [...]

TJPA – AP 20093008055-8 – Rel. Desa. Vânia Silveira – 1ªCCI – J. em 15/02/2011.

É importante destacar que cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

S
ó tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a
soberania
de seus
veredictos
. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a
soberania
dos
veredictos
, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.

TJPA – AP
0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 448 DO CP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES RESTRITAS À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS
E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jurada ser tia de uma sobrinha do acusado não se amolda as hipóteses de impedimento elencadas no art. 448 do CPP. 2. Ainda que a jurada fosse considerada impedida, a nulidade deveria ter sido arguida ainda em sessão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo que justificasse nulidade. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que inocorreu no caso. 4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, há que se respeitar a decisão dos jurados, sob pena do tribunal togado invadir o mérito ao determinar novo julgamento e incorrer em ofensa ao princípio constitucional da
soberania
dos vereditos populares. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

TJPA – AP
0000028-93.2010.8.14.0023 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Turma – Julgado 14/02/2017.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho
a sentença condenatória em todos os termos.

Por fim, a defesa querer a
redução da pena-base do apelante Evandro Ferreira Bitencourt, sob alegação de que a mesma fora aplicada de forma desproporcional
. Vejamos.

Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, observo que o Juiz
a quo
considerou corretamente como circunstâncias negativas a culpabilidade e as consequências do crime, nos seguintes termos:

[...] Cabe ao acusado a pena de 06 a 20 anos de reclusão, em abstrato. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.

Culpabilidade exacerbada
, portanto. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. O motivo do crime está ligado a uma suposta defesa de sua irmã, fato que não restou comprovado. Não há elementos sobre as circunstâncias do crime. Quanto às
consequências, são elas graves
vez que a vítima porta sequelas das lesões sofridas. A vítima contribuiu para o delito, vez que estava sob o efeito de bebida alcoólica. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão [...]

Assim, não há como proceder o pedido do apelante, na medida que faz-se necessário o afastamento da pena-base do mínimo legal cominado para o delito, sendo a mesma aplicada a de forma proporcional e razoável diante das circunstâncias do crime.

Insta ressaltar ainda que o julgador se utilizou do
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecendo, conforme o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais, nada havendo a ser modificado neste ponto. Neste sentido colaciono julgado deste E. Tribunal:

Apelação Penal. Homicídio qualificado. Art. 121, §2º, inciso II, do CPB. Júri. Anulação do julgamento. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Legítima defesa não caracterizada. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo necroscópico. Prova testemunhal segura. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CPB. Improcedência. Confissão qualificada. Pena exacerbada. Fixação da pena-base no patamar mínimo. Incabimento. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. [...] 3. Se o conjunto dos elementos do art. 59 do Código Penal não favorecem o réu, não incide em exagero o magistrado que fixa a pena-base acima do patamar mínimo.
In casu
, o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, haja vista que as circunstâncias são desfavoráveis ao apelante, a exemplo da culpabilidade, das circunstâncias, das consequências e dos motivos do crime, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante ou pelo menos em sua grande maioria, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, dentre as 08 (oito) referidas, razão pela qual não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

AP 2012.3.028981-6 – Rel. Desª. Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, J. em 27/08/2013.

Dessa forma, não há qualquer excesso passível de reparo, o juízo singular acertou no critério de aplicação da pena levando em conta o alto grau de censurabilidade da conduta praticada pelo réu.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral a ambos os recursos de apelação de Emanuela Ferreira Bitencourt e Evandro Ferreira Bitencourt, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/02/2022